Tribunal: STF
Processo: AI 437810
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, À AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM
 AÇÃO RESCISÓRIA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
não ensejando apreciação em recurso extraordinário.
De mais a mais,
 foi conferida à parte prestação jurisdicional adequada, embora em
sentido contrário aos seus interesses.
Agravo desprovido.